Tribunal: STF
Processo: HC 201273
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de estupro de vulnerável. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vladimir de Amorim Silveira em favor de D.C.C., contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC 645.482/RS (evento 2). 
    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) (evento 3, fls. 49-52).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Verifico que houve pedido liminar no início da petição de habeas corpus sem que fosse analisado. Diante disso, passo a analisar o pedido liminar. 
    O paciente encontra-se preso preventivamente, em razão da suposta prática de estupro de vulnerável.
    Aduz estarem ausentes os requisitos mantenedores da segregação cautelar, pois passados mais de quatro anos, desde a data do fato, sem notícias de novas intercorrências.
    Aponta o cabimento da substituição da prisão cautelar por medidas diversas, considerando a sua idade (65 anos) e a fragilidade de sua saúde, com altíssimo risco de contaminação pela covid-19.
    Requer a concessão de liminar para a expedição do alvará de soltura em favor de paciente. 
    O Superior Tribunal de Justiça entende que somente ocorre constrangimento ilegal por excesso de prazo quando, à luz das peculiaridades do caso concreto, há descaso injustificado do órgão judicial, desídia da parte acusadora ou outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (RHC n. 128.016/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 4/9/2020).
    Em juízo sumário, próprio desta análise preliminar, não visualizo nenhuma das excepcionalidades acima.
    Ademais, a questão discutida nos autos confunde-se com o próprio mérito do presente writ devendo ser analisada por ocasião do julgamento do mérito da impetração. 
    Ante o exposto, recebo o pedido de reconsideração e indefiro o pedido de liminar.’
    No presente writ, a Defesa pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega, em síntese, falta de fundamentação idônea da prisão preventiva e falta de contemporaneidade do decreto prisional. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, considerando a idade (65 anos) e a fragilidade da saúde do Paciente. Requer, na medida liminar e no mérito, a aplicação de medidas diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    O caso concreto não autoriza superação desse verbete, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. De acordo com o ato dito coator ‘somente ocorre constrangimento ilegal por excesso de prazo quando, à luz das peculiaridades do caso concreto, há descaso injustificado do órgão judicial, desídia da parte acusadora ou outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (RHC n. 128.016/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 4/9/2020). Em juízo sumário, próprio desta análise preliminar, não visualizo nenhuma das excepcionalidades acima’.
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski ; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria. 
    Sobre os reflexos da COVID-19 na situação prisional do Paciente, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pela Corte Superior. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nessa linha, ‘o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso’ (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020). Cito ainda outros julgados: HC 187.485-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.7.2020, HC 185.179/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.5.2020; HC 184.811/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2020; HC 183.280/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.4.2020; HC 185.178/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.5.2020; HC 185.123/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.5.2020; HC 184.957-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.916-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.906-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020. 
    De qualquer modo, não comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do Paciente; e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º).
    Nesse espectro, [a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora